Tribunal: TJSP
Processo: 0019225-19.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Indisciplina e desrespeito. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agentes Penitenciários. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 50, VI c.c. art. 127, ambos da LEP. Decisório adequado e

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Indisciplina e desrespeito. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agentes Penitenciários. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 50, VI c.c. art. 127, ambos da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível. Falta grave que configura marco inicial para contagem de tempo para fins de progressão de regime prisional (Súm. no 534 do C. STJ). Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0019225-19.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FERNANDA GABRIELA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019225-19.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.791
Agravo em Execução no
0019225-19.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
(DEECRIM
1a
RAJ

Proc.
no
0014992-85.2018.8.26.0502)
Juíza: Dra. Patricia Figueiredo Correia
Agravante: Fernanda Gabriela
Agravado: Ministério Público - Dra. Bruna da Costa
Nava Zambon
EMENTA:
Agravo
em
execução.
Falta
grave.
Indisciplina e desrespeito. Provas seguras quanto à
autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agentes
Penitenciários. Falta grave caracterizada. Inviável a
desclassificação para falta de natureza média. Perda de
fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve
ser decretada. Inteligência do art. 50, VI c.c. art. 127,
ambos
da
LEP.
Decisório
adequado
e
bem
fundamentado, na medida do necessário e possível.
Falta grave que configura marco inicial para contagem
de tempo para fins de progressão de regime prisional
(Súm. no 534 do C. STJ). Agravo improvido.
Visto.
Agravo tirado de decisório respeitável nos autos de
execução de penas da sentenciada Fernanda Gabriela, que
determinou a anotação de falta disciplinar grave no seu prontuário
ato de indisciplina e desrespeito , com a perda de 1/3 dos dias
remidos, bem como reinício da contagem do prazo para obtenção
da progressão de regime prisional, f. 40/43.
Vem o inconformismo recursal f. 1/7 , buscando
a desclassificação para falta média.
Subsidiariamente, pleiteia (i) a redução da perda
dos dias remidos e (ii) a não interrupção do lapso para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019225-19.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 3
benefício.
Contraminuta anotada
f. 62/74
mantida ao
depois a respeitável decisão atacada, f. 75.
Autos distribuídos (f. 80) foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 85/88), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 28.nov.2019 f. 89.
É o relatório.
Há provas seguras quanto à autoria da agravante
no evento que deu causa ao reconhecimento da falta disciplinar,
consistente em ato de indisciplina e desrespeito ao servidor,
ocorrida aos 23.mai.2019.
E isso se conclui à simples leitura dos depoimentos
prestados pelas Agentes (i) Shirlei, f. 23 e (ii) Nathalya, f. 24.
Nathalya escutou uma discussão na cela em que a
agravante estava e pediu para diminuírem o tom de voz, quando
Fernanda saiu do quarto e a ameaçou.
Foi solicitado apoio e, lá chegando, Shirlei deparou-
se com Nathalya, que relatou que estava sendo ameaçada pela
agravante.
E nada se alegue contra as palavras destas
servidoras.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e harmônicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019225-19.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 4
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido as palavras de agentes públicos como
prova
segura,
firme
e
convincente,
notadamente
quando
coerentes ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Assim, evidentemente autênticos os relatos.
Daí que a negativa da sentenciada, f. 26/27,
restou isolada, não sendo corroborada pelos elementos trazidos
aos autos.
O remanescente conjunto probatório colhido na
sindicância é sólido ao apontá-la como autora da falta grave
apurada.
Com efeito, outra conclusão não há senão a de que
a agravante, de fato, praticou falta disciplinar grave.
No
mais,
não
há
mínima
possibilidade
de
desclassificação para falta de natureza média, dês que a conduta
praticada pela agravante é exatamente aquela descrita no art. 50,
VI, c.c. art. 39, I e II, da Lei de Execuções Penais.
Donde
absolutamente
incabível
o
pleito
desclassificatório.
Falta disciplinar grave, regularmente caracterizada,
dessarte.
Também não cabe qualquer modificação no que diz
à perda da fração equivalente a 1/3 dos dias remidos.
Em primeiro lugar, porque não se enxerga, “in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019225-19.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 5
casu”, ausência ou mesmo insuficiência da fundamentação do
decisório atacado.
“Data venia”.
A r. decisão atacada supre absolutamente o padrão
legal exigível e aprecia, de forma mais do que clara e aberta, o
tema colocado em discussão.
Pois, quanto à perda de parcela dos dias remidos,
trata-se de faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração
cabível à espécie, levando em conta a natureza da infração
disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as consequências do
fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E a d. Magistrada de origem, ao referir-se à
natureza e à gravidade da conduta praticada pela agravante que,
em suas palavras, “(...) justifica-se a perda do tempo remido no
patamar
máximo
considerando
a
gravidade,
natureza
e
circunstância da falta praticada, os critérios norteadores do artigo
57 da LEP e a ineficácia da perda em patamar menor, ressaltando-
se que o processo de ressocialização pressupõe respeito aos
funcionários e atitude disciplinada” (f. 42/43), cumpre absoluta e
perfeitamente os requisitos legais, porque esclarece quais os
fundamentos e justificativas para a medida.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
E dês que, tendo a sentenciada incorrido em falta
grave, a perda do tempo remido em seu patamar máximo é
medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019225-19.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 6
Demais e no caso em questão, a conduta da
sentenciada deve ser duramente reprimida, pois acabou por violar
as regras básicas de comportamento carcerário, pondo em risco a
disciplina prisional.
Demonstra com isso, portanto, completo desrespeito
pelas normas de convívio social.
Por fim, tendo a sentenciada cometido falta grave
em 23.mai.2019 (f. 10), essa é a data do novo marco inicial da
contagem de cumprimento de pena pela sentenciada, para
eventual progressão de regime.
Isso porque, a partir do cometimento da falta grave
é que se reinicia a contagem de prazo, de acordo com
entendimento recentemente sumulado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Súmula no 534).
Súmula 534: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.”
De efeito, e como já pacificava antiga jurisprudência:
“Havendo o apenado cometido falta grave no curso do
cumprimento da reprimenda, é desse prazo que se inicia a
contagem do lapso temporal mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
remanescente, como requisito objetivo à progressão do regime
prisional, ́ex vi ́ do art. 112, da Lei 7.210, de 11.7.84.” (RT
735/693).
Essa matéria é, nos tempos atuais, bastante
debatida, mas prevalece o entendimento, incluso a partir de
manifestações do Supremo Tribunal Federal, de que a prática de
falta disciplinar grave interrompe o período aquisitivo para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019225-19.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 7
obtenção de progressão de regime prisional.
O argumento da Colenda Máxima Corte é o
tratamento isonômico que se deve manter entre os condenados ao
cumprimento de pena em regime fechado, em relação àqueles
levados a outros regimes que, se praticarem faltas disciplinares,
deverão regredir, tendo, consequentemente, que cumprir o lapso
aquisitivo novamente.
Com efeito.
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a
ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar a concessão da ordem.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal no sentido de que, em caso de falta grave, deve ser
reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção
do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena.
3. Habeas corpus denegado. (Habeas Corpus no100787.
Min. Cármen Lúcia. STF).
Assim e desde que não extinta a pena, na hipótese
de cometimento de falta grave, é imprescindível o reinício da
contagem relativa à progressão de regime.
Enfim, consequência natural da falta grave será o
reinício da contagem do lapso temporal.
Acertado o posicionamento da origem.
POSTO,
nega-se provimento ao recurso.